Tribunal: TJDFT
Processo: 0750268-74.2025.8.07.0000
Órgão julgador: DIAULAS COSTA RIBEIRO
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2026-01-22
Data de publicação: 2026-01-24

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS. PRISÃO PREVENTIVA. PRINCÍPIOS DA PROPORCIONALIDADE E DA PRESUNÇÃO DE INOCÊNCIA. PACIENTE EM SITUAÇÃO DE RUA. CABIMENTO DE MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS. CONCESSÃO DA ORDEM.
1. A prisão preventiva constitui medida excepcional e exige fundamentação concreta e atual, baseada em elementos objetivos que demonstrem risco à ordem pública, à instrução criminal ou à aplicação da lei penal, nos termos do art. 312, CPP.
2. A mera dificuldade de localização do acusado ou a condição de vulnerabilidade social não configuram, por si sós, motivos suficientes para justificar a custódia cautelar, quando ausentes indícios contemporâneos de periculum libertatis.
3. A jurisprudência do STJ orienta que a não localização para citação, desacompanhada de outros elementos que indiquem fuga deliberada, não autoriza a prisão preventiva, devendo-se privilegiar medidas cautelares menos gravosas.
4. A imposição de medidas alternativas, como atualização de endereço, restrição de deslocamento e comparecimento aos atos processuais, revela-se adequada e proporcional para assegurar o andamento do processo, em observância aos princípios da proporcionalidade e da presunção de inocência.
5. Ordem concedida para manter a revogação da prisão preventiva e preservar as medidas cautelares já impostas.